Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBAILIDADE DO DRIEITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ARRESTO DE CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. GARANTIA DA DÍVIDA. TENTATIVA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento da tutela de urgência para a antecipação dos efeitos da tutela, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, depende da presença concomitante dos pressupostos de probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, os quais devem estar demonstrados de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 1.1. Nos autos, não se verificou a presença de nenhum dos requisitos, de modo que a tutela provisória de urgência deve ser indeferida.

2. Nos termos do artigo 830 do CPC e do artigo 7o, III, da Lei no 6.830/1980, o arresto de valores e bens pode ser decretado pelo Juízo quando não encontrado o executado, se ele não tiver domicílio ou dele se ocultar. 2.1. É admitida a realização de arresto de valores e bens em nome do executado, desde que restem frustradas as diligências possíveis para a localização do devedor. 2.2. Na hipótese em análise, houve apenas uma tentativa de citação do executado e é certo que as diligências possíveis para a localização do devedor ainda não se esgotaram, sobretudo porque há endereços ainda não diligenciados.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.